Tribunal: STF
Processo: RE 1086583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Em 10 de maio de 2019, o Ministro Marco Aurélio, Relator do presente recurso paradigma do Tema 980 da repercussão geral, determinou que fosse requisitado o envio de novos recursos extraordinários para possível substituição do feito paradigma do mencionado tema.
    Expedido ofício ao Tribunal Superior do Trabalho requisitando o envio de outros recursos que versassem sobre a mesma matéria, aquela Corte Superior, por meio do ofício OF.TST.GVP Nº 34/2020, de 17 de março de 2020, informou não possuir feitos aptos a serem indicados como representativos da controvérsia objeto do referido tema de repercussão geral.
    Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária que expeça ofício aos demais Tribunais do país para que remetam à Presidência do Supremo Tribunal Federal recursos extraordinários representativos do Tema 980 da repercussão geral ou, não havendo processos, para que informem a respeito. 
    À Secretária Judiciária para as providências cabíveis, incluindo o acompanhamento dos feitos enviados como representativos para o devido encaminhamento à esta Presidência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente